Tribunal: TJPA
Processo: 0800712-69.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800712-69.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

E
menta:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Conta corrente com tarifa bancária. Ausência de prova de contratação de serviço. Cobrança indevida. Devolução em dobro. Danos morais configurados. Parcial provimento.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se à legalidade das cobranças realizadas na conta corrente da autora e à ausência de comprovação de contratação de serviço bancário que justificasse tais cobranças.

3.

Discute-se ainda a repetição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais decorrentes das cobranças indevidas.

III.

Razões de decidir

4.

Restou demonstrado nos autos que a autora não contratou o serviço denominado "Cesta de Serviços Bradesco Expresso", sendo que a instituição financeira não apresentou qualquer documento comprovando a adesão ao referido pacote de serviços.

5.

Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a prática de cobrança por serviço não solicitado caracteriza prática abusiva, impondo-se a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos. Além disso, o desconto indevido sobre verba de caráter alimentar gera danos morais, configurando prejuízo que vai além do mero aborrecimento.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência da relação jurídica relativa à adesão à "Cesta de Serviços Bradesco Expresso", condenando o Banco Bradesco S.A. à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais)

Tese de julgamento:
A cobrança indevida de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário sem a devida comprovação de contratação caracteriza prática abusiva, ensejando a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS

em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c conversão de conta corrente para conta corrente com pacote de serviços essenciais - tarifa zero c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Autora em custas processuais (arts. 82 e 86 do Código de Processo Civil) e em honorários de Advogado, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil), à luz das balizas tracejadas pelos incisos do mesmo dispositivo. Suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Ainda, condeno a parte autora ao pagamento multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta que jamais contratou o pacote de serviços bancários que resultou na cobrança de R$ 29,00 em sua conta corrente. Alega que utiliza a conta apenas para o saque de sua aposentadoria e que a cobrança configura venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). A ausência de contrato que justifique essas cobranças é destacada como um ponto crucial para a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Argumenta que a cobrança indevida de tarifas bancárias, especialmente em uma conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário, ocasionou grande desgaste emocional e financeiro, dado que a apelante é idosa, vulnerável e recebe apenas um salário mínimo. A apelante pede indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, mencionando que o dano moral é presumido (
in re ipsa
) pela situação enfrentada.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Parecer do Ministério Público informando a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados na conta corrente do autor referente às tarifas bancária denominadas CESTA B. EXPRESSO1.

Da leitura da inicial, a ora apelante alegou ter aberto conta junto ao apelado apenas para fins de recebimento e saque do seu benefício previdenciário, contudo com o passar do tempo, percebeu descontos referente à tarifa denominada CESTA B. EXPRESSO1.

A instituição financeira, por sua vez, defende que o autor, ao abrir a aludida conta, concordou com todas as cláusulas para sua movimentação, inclusive com a cobrança das tarifas a que estão sujeitos todos os correntistas. E que pela análise dos extratos bancários seria possível constatar que foi colocado à disposição do recorrente uma série de serviços.

O autor acostou apenas extratos referentes do período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2019. Por esse documento, nota-se que nesse período houve apenas crédito da aposentadoria e dois saques, ou seja, não existe qualquer movimentação na conta da parte autora que a descaracterize enquanto conta-salário.

Ora, para demonstrar a licitude da cobrança da cesta, o Banco deveria juntar o Termo de Adesão,
contudo isso não ocorreu
. A contestação veio desacompanhada de qualquer documento. E sem prova da efetiva contratação do serviço, não há que se falar em exercício regular do direito. Na realidade, houve imposição de serviços não solicitados, constituindo tal conduta em prática abusiva, o que é vedado na forma do art. 39, III
[1]
do CDC.

Com isso, deve ser modificada a sentença para declarar inexistência da relação jurídica quanto à adesão à cesta de serviços Bradesco Expresso, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, entendo devida a repetição em
dobro dos valores efetivamente comprovados
.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da requerente, tendo em vista que a falha do serviço culminou na cobrança indevida de valores de serviços que desconhecia ter contratado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser concedida a condenação em danos morais.

No que tange ao
valor
da indenização, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) possui caráter pedagógico para fazer frente a uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não se distancia da quantia usualmente arbitrada por esta Turma em casos semelhantes, somado, ainda, com a circunstância de que o autor possui outras demandas discutindo descontos indevidos sob a alegação de fraude.

Assim, de rigor a reforma da sentença para julgar procedente o pleito autoral, afastando, por via de consequência, a condenação da autora em litigância de má-fé.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para declarar a inexistência do contrato do Termo de Adesão à Cesta de Serviços Bradesco Expresso e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a serem corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais)
a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Afastada a litigância de má-fé.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência, contudo, o percentual arbitrado na origem deve recair sob o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 39.
É
vedado ao fornecedor de produtos ou servi
ç
os, dentre outras pr
á
ticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicita
çã
o pr
é
via, qualquer produto, ou fornecer qualquer servi
ç
o;

Belém, 23/10/2024